Tribunal: TJDFT
Processo: 0706822-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. TERATOLOGIA DO JULGAMENTO. NÃO CARACTERIZADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A documentação apresentada pelos autores, bem como a demonstração de que em outras demandas esta Corte lhes deferiu a gratuidade de justiça, são elementos que reputo suficientes para demonstrar a necessidade do beneplácito, de maneira que à parte adversa caberia embasar sua impugnação em provas objetivamente capazes de infirmar tal conclusão, o que não ocorre no presente caso.

2. No que diz respeito à preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, verifico que o ajuizamento da presente ação rescisória se deu em 06/03/2021, ao passo que o acórdão rescindendo transitou em julgado no dia 21/5/2020, sendo descabida, portanto, a alegação de que o ajuizamento desta demanda seria anterior ao trânsito em julgado, o que impõe a rejeição da questão preliminar.

3. A ação rescisória, como se sabe, é instrumento jurídico adequado à desconstituição de decisão judicial transitada em julgado, tratando-se, por isso mesmo, de excepcional possibilidade de relativização da coisa julgada, considerando tratar-se esta de direito fundamental constitucional.

4. Desse modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem caminhado no sentido de que a decisão que viola norma jurídica, a que se refere o artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, deve ter caráter teratológico, devendo, ainda, a matéria suscitada ter sido debatida no julgamento que se pretende rescindir.

5. Não há que se falar em teratologia do julgado e, assim, em manifesta violação de norma jurídica, quando o julgador de embargos à execução deixa de arbitrar honorários relativos à execução, remetendo a parte à possibilidade de valer-se de ação autônoma para fazê-lo, sem que a parte interessada tenha se insurgido pela via recursal quanto a questão.Nessas circunstâncias, cabia a parte, já na ação autônoma, insurgir-se por meio dos instrumentos recursais adequados, contra o entendimento que afirmou a ausência de interesse processual no ajuizamento de demanda desta natureza.

6. Os autores, permitindo voluntariamente a preclusão da questão controvertida, procuram agora se valer da presente ação rescisória, remédio processual extremo, como mero sucedâneo recursal, o que é repelido pela jurisprudência.

7. Ação rescisória julgada improcedente.